Tribunal: TJBA
Processo: 0501529-82.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501529-82.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SM Fomento Comercial LTDA e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, MOZART GOMES DE LIMA NETO

APELADO: DOMINGAS BARBOZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1.

O cerne desta questão, diz respeito a negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, por suposta dívida contraída junto à apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME, visto que celebrou contrato, emitiu 5 cheques para garantir a matricula e as mensalidades, porém antes do início das aulas, requereu o cancelamento da matrícula e a devolução dos cheques.

2.

Dos cinco cheques, três foram devolvidos e dois o Instituto mantenedor de ensino Superior da Bahia, alegou estar em posse da Ré SM Fomento Comercial, razão pela qual seria devolvido posteriormente, o que não aconteceu e o nome da parte autora foi indevidamente negativado.

3.

Com efeito, na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente naqueles submetidos ao microssistema consumerista, justifica-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, de acordo com as regras contidas no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor

4.

Entendimento diverso acarretaria na aceitação de repasse ao consumidor dos encargos ínsitos à própria atividade, o que não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do estabelecido no artigo 39, IV.

5.

Ressalte-se que nem em sede de contestação, bem como em nenhum outro momento processual, no intuito de defender a legalidade da relação jurídica supostamente travada com a Autora da ação, as apelantes apresentaram qualquer outro documento comprobatório de que a parte autora frequentou o curso e que os valores eram devidos.

6.

Destaque-se que a apresentação da documentação comprobatória da existência da dívida, é ônus do fornecedor do produto ou serviço, no caso em tela das apelantes, visto que atua de forma empresarial e amplamente na sociedade visando lucro, ou seja, beneficiando-se economicamente dos vínculos contratuais firmados.

7.

Ademais, constata-se que a autora/apelada comprovou a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, e nos termos das razões acima demonstradas e ante a total ausência de qualquer documentação comprobatória, o débito inexiste, de forma que a negativação fora indevida.

8.

Não existindo uma forma objetiva de calcular o
quantum
indenizatório, reputo R$10.000,00 (dez mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido por um consumidor que se deparou com uma dívida inexistente, decorrente de um contrato nulo.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
, sentença mantida em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501529-82.2013.8.05.0274
,
em que é apelante
SM FOMENTO COMERCIAL LTDA
e
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME

e
apelada
DOMINGAS BARBOZA DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de

2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça